Tribunal: TCU
Processo: 018.055/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11593/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III e 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 4733/2020-TCU-Primeira Câmara , e apensar os presentes autos ao TC Processo 017.786/2020-7 (Tomada de Contas Especial), de acordo com os pareceres da SecexEducação (peças 28-29): 1. Processo TC- Processo 018.055/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.